Tribunal: STF
Processo: Rcl 89300
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA ADPF Nº 1.247/DF. COGNIÇÃO SUMÁRIA: FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. LIMINAR DEFERIDA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Tocantins (CRM/TO) em desfavor de atos praticados pela Fundação UNIRG (Universidade de Gurupi) e pelo Estado do Tocantins, pelos quais teria sido afrontada a autoridade da decisão cautelar proferida nos autos da ADPF nº 1.247/DF.

2. O reclamante narra que a UNIRG, instituição de ensino superior municipal com sede em Gurupi/TO, juntamente com o Estado do Tocantins (por meio do Conselho Estadual de Educação — CEE/TO), vem praticando atos concretos e subsequentes à decisão paradigma com o objetivo de criar e implantar um novo campus e um novo curso de Medicina no Município de Colinas do Tocantins, localidade diversa de sua sede.

3.  Sustenta que a decisão liminar proferida pelo Ministro Flávio Dino nos autos da ADPF nº 1.247/DF, em 15/09/2025, ao modular os efeitos da medida cautelar, estabeleceu um comando vinculante e de observância obrigatória para toda a Administração Pública, nos seguintes termos: (...) “fica vedada a criação, autorização e reconhecimento de novos cursos e/ou campi fora da sede do Município de origem. Cursos já criados, mas que não estejam funcionando efetivamente fora da sede municipal, não podem iniciar suas atividades".

4. Para corroborar suas alegações, aponta os seguintes atos administrativos como violadores da decisão do STF: a) Resolução nº 057/2025-CONSUP, de 23/10/2025 — ato posterior à decisão paradigma que aprovou o Edital do Processo Seletivo para o curso de Medicina no campus de Colinas do Tocantins, condicionando sua realização à autorização do CEE/TO; b) Edital/Professor nº 046, de 12/11/2025 — ato de abertura de processo seletivo para contratação de professores especificamente para o curso de Medicina no “Campus Universitário de Colinas do Tocantins”, demonstrando o avanço na implementação do curso; c) Calendário Acadêmico 2026 – campus Colinas — ato de aprovação de calendário específico para o campus de Colinas, com previsão de início das aulas para 10/02/2026.

5. Argumenta que tais atos configuram afronta direta e literal à vedação imposta pela Suprema Corte, pois o curso de Medicina em Colinas não estava “efetivamente em funcionamento” na data da decisão paradigma, tratando-se, inequivocamente, da criação de um “novo curso” e de um “novo campus” fora da sede.

6. Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar, para suspender imediatamente os efeitos de todos os atos administrativos que visem à implantação do curso de Medicina em Colinas do Tocantins. Fundamenta o pedido na presença do fumus boni iuris, consubstanciado na violação cristalina da decisão paradigma, e do periculum in mora, decorrente da iminência do início das atividades letivas em fevereiro de 2026, o que criaria uma situação de fato de difícil reversão e causaria prejuízo irreparável ao sistema de ensino.

7. No mérito, pugna pela total procedência da reclamação para
a) cassar definitivamente os atos reclamados que visam à criação, à autorização e ao reconhecimento do curso de Medicina e do campus da UNIRG em Colinas do Tocantins e b) confirmar a medida liminar, garantindo-se a plena autoridade da decisão proferida na ADPF nº 1.247-MC/DF.

É o relatório.

Passo a apreciar o pedido liminar. 

8. Inicialmente, registro a evolução do meu convencimento quanto ao cabimento da reclamação destinada a impugnar ato de natureza administrativa, quando fundada no descumprimento de decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Isso porque o caráter vinculante das decisões proferidas nesse âmbito alcança os entes da Administração Pública federal, estadual e municipal, por expressa disposição da Constituição da República, em cujo art. 102, § 2º, se dispõe:
“As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.”

9. Na espécie, reputo, portanto, cabível a reclamação, ainda que impugnados atos emanados da Fundação UNIRG, ente integrante da administração indireta do Município de Gurupi, em razão de sua natureza administrativa e de seus efeitos concretos, não podendo a separação dos Poderes ser invocada como óbice à incidência de preceitos constitucionais de observância obrigatória na matéria.

 10. Feito esse breve apontamento, e superado eventual óbice formal ao ajuizamento da presente reclamação, consigno que a análise aqui empreendida circunscreve-se à aferição da presença, ou não, dos requisitos que, cumulativamente, autorizam a concessão de medida liminar, atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni juris) e à ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

11. No caso em tela, alega-se inobservância, pelos atos reclamados, à decisão cautelar proferida pelo Ministro Flávio Dino no âmbito da ADPF nº 1.247/DF, cujo referendo pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, integrado por embargos de declaração parcialmente acolhidos pelo Relator, foi assim ementado (destaques no original): 

“EMENTA: ADPF. REFERENDO À LIMINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR MUNICIPAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADES E ATUAÇÃO FORA DA SEDE MUNICIPAL. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL DA LIMINAR. 
I. CASO EM EXAME 
1. Após o deferimento da liminar, os embargantes buscam esclarecimento quanto ao alcance da medida cautelar que suspendeu o ingresso de novos alunos nas instituições de ensino superior municipais que atuam onerosamente e fora dos limites territoriais do município sede.
 2. Pleiteia-se, ainda, a reconsideração parcial da liminar, para que seja admitido o ingresso de novos alunos nas unidades (campi) instaladas e nos cursos oferecidos fora da sede municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a liminar deferida alcança as instituições de ensino superior beneficiadas pela exceção ao princípio da gratuidade no ensino prevista no art. 242, caput, da CF; e (ii) se o alcance da liminar deve ser restringido para autorizar o ingresso de novos alunos nas unidades (campi) instaladas e nos cursos oferecidos fora da sede municipal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Tal como assinalado na liminar, a norma inscrita no art. 242, caput, da CF, excepciona a gratuidade no ensino em relação às universidades públicas estaduais ou municipais existentes na data da promulgação da Constituição Federal de 1988.
5. A atividade educacional dos Municípios no ensino superior limita-se ao espaço territorial municipal. Se fosse possível os Municípios instituírem entidades de ensino superior e campi em outras unidades da Federação (outros Estados ou Municípios), o ente municipal, além de exorbitar o âmbito de suas competências locais (CF, art. 30), estaria usurpando as atribuições da União e dos Estados-membros. 
6. A jurisprudência plenária desta Corte assentou a impossibilidade jurídica das universidades públicas estaduais estabelecerem cursos de ensino superior ou unidades acadêmicas (campi) fora do território estadual. Somente a União Federal, em tal contexto, possui legitimidade para realizar o credenciamento. Precedentes (ACO 1197 e ACO 1903 EDterceiros-AgR). O mesmo raciocínio jurídico deve ser observado em relação aos estabelecimentos de educação superior criados por Municípios. 
7. Perigo de irreversibilidade do provimento liminar. Não obstante tais razões, a suspensão do ingresso de novos alunos em faculdades, centros universitários e demais unidades acadêmicas (campi) já instalados e em pleno funcionamento fora da sede do município de origem, poderia colocar em risco a sustentabilidade desses estabelecimentos de educação superior e prejudicar a continuidade da prestação de serviço público essencial à população, especialmente ao corpo docente e discente das instituições de ensino superior afetadas. 
DISPOSITIVO 
8. Medida liminar reconsiderada em parte, ficando as demais questões remetidas ao exame do mérito. Decisão referendada.”
(ADPF nº 1.247-MC-ED-Ref/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 06/10/2025, p. 13/10/2025; destaques no original)  

12. A decisão de julgamento do acórdão proferido na ocasião foi redigida nos seguintes termos:

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão pela qual reconsiderada, em parte, a decisão embargada, para afastar a suspensão do ingresso de novos alunos nas instituições de ensino superior municipais — de modo a preservar a sustentabilidade financeira das unidades (campi) e cursos em atividade —, desde que vinculados a entidades educacionais instituídas antes da data da promulgação da Constituição de 1988 (CF, art. 242, caput), ficando temporariamente autorizada, portanto — nos estabelecimentos de ensino beneficiados pelo art. 242, caput, da Constituição —, a realização de novas matrículas nos cursos e unidades (campi), que estejam efetivamente já em funcionamento, situados dentro ou fora do Município sede, inclusive a cobrança de mensalidades. Entendeu, contudo, que fica vedada a criação, autorização e reconhecimento de novos cursos e/ou campi fora da sede do Município de origem, e que cursos já criados, mas que não estejam funcionando efetivamente fora da sede municipal, não podem iniciar suas atividades. Por fim, entendeu que estas vedações também se aplicam às instituições municipais criadas após a Constituição de 1988, sendo que estas não podem cobrar mensalidades. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Flávio Dino. Os Ministros Cristiano Zanin e André Mendonça acompanharam o Relator com ressalvas, referendando apenas em parte a liminar e explicitando que a aludida autorização para cobrança alcança aquelas instituições de ensino que não sejam total ou preponderantemente mantidas com recursos públicos. Falou, pela interessada Associação dos Mantenedores Independentes Educadores do Ensino Superior, o  Dr. Pietro Cardia Lorenzoni. Sessão iniciada na Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso e finalizada na Presidência do Ministro Edson Fachin.”

13. Observa-se que a decisão cautelar apontada como paradigma estabeleceu um regime jurídico específico para as instituições de ensino superior municipais. De um lado, autorizou, em caráter temporário, que as IES municipais criadas antes da Constituição de 1988 (beneficiadas pelo art. 242 da CRFB) continuassem a realizar novas matrículas e a cobrar mensalidades, inclusive em cursos e campi já em funcionamento fora do Município sede. O objetivo foi preservar a sustentabilidade financeira e evitar danos irreparáveis a situações consolidadas. De outro, proibiu categoricamente a "criação, autorização e reconhecimento de novos cursos e/ou campi fora da sede do Município de origem", e estabeleceu que "cursos já criados, mas que não estejam funcionando efetivamente fora da sede municipal, não podem iniciar suas atividades".

14. Consoante o relatado, a controvérsia jurídica ora apresentada reside em definir se os atos praticados pela UNIRG, que visam à implantação e ao início das atividades de um novo curso de medicina em um campus fora de seu Município sede, representam uma afronta direta à autoridade da decisão proferida pelo STF no referido paradigma, especificamente às vedações expressas em seu dispositivo.

15. Segundo consta dos autos, em 3 de abril de 2025, o Conselho Acadêmico Superior da Universidade de Gurupi - UNIRG, aprovou a criação do curso de medicina no campus de Colinas do Tocantins/TO, com 60 (sessenta) vagas semestrais, a ser oferecido a partir do semestre de 2026 (e-doc. 4). Criado formalmente o curso, a instituição de ensino municipal engajou-se em operacionalizá-lo. Para tanto, editou – em momento posterior à prolação da decisão apontada como paradigma - os atos ora impugnados, que, conforme exposto na inicial, são os seguintes: 

a) Resolução CONSUP/UNIRG nº 057, de 23/10/2025 — ato do Conselho Acadêmico Superior da Universidade de Gurupi, que aprova o Edital do Processo Seletivo para ingresso no curso de medicina, a ser ofertado no campus de Colinas do Tocantins, Município diverso da sede da universidade, que é Gurupi/TO (e-doc. 5); 

b) Edital/Professor nº 046, de 12/11/2025 — ato da Comissão de Processo Seletivo Simplificado da UNIRG, que abre seleção para formação de cadastro de reserva para o cargo de Professor substituto/temporário para o curso de graduação em medicina, campus universitário de Colinas do Tocantins (e-doc. 6).

16. A análise comparativa entre o comando extraído do paradigma  e o objeto dos atos reclamados, nesse momento em juízo de cognição sumária, revela uma aparente dissonância entre a decisão desta Corte e as ações da UNIRG.

17. Com efeito, a decisão cautelar proferida pelo e. Ministro Flávio Dino e validada pelo Plenário do STF traçou uma linha clara: a preservação do status quo para cursos e campi já existentes e em funcionamento, ao mesmo tempo em que impôs uma moratória à expansão territorial das IES municipais. A decisão visou, justamente, coibir o fenômeno de Municípios que, por meio de suas autarquias educacionais, atuam para além de suas competências territoriais e do interesse público local, como se fossem instituições estaduais ou federais.

18. Os atos reclamados, por sua vez, parecem representar a antítese exata desse comando. Ao editá-los, a Universidade de Gurupi não aparenta estar meramente mantendo uma atividade preexistente, mas praticando ativamente atos de gestão tendentes a criar um novo polo educacional em outro Município. A aprovação de um edital de vestibular e a abertura de um processo seletivo para professores não constituem meros atos de planejamento interno, mas atos administrativos com eficácia externa, que materializam um descumprimento à vedação imposta pelo STF.

19. Ademais, a condição suspensiva de publicação do Edital e realização do Processo Seletivo contida no art. 2º da Resolução nº 057, de 2025 ("condicionadas à prévia autorização de funcionamento [...] a ser emitida pelo Conselho Estadual de Educação") não é capaz de afastar essa aparente violação. Com efeito, a decisão desta Corte vincula diretamente a UNIRG, na qualidade de entidade do Poder Público municipal. A universidade não pode praticar atos preparatórios para uma finalidade que lhe foi expressamente vedada pela Suprema Corte, transferindo a responsabilidade para um futuro e incerto ato de um outro ente federado. O ato de deflagrar o processo de implantação, em si, já configura o desrespeito à ordem judicial.

20. Observa-se que a decisão paradigma é inequívoca ao proibir a "criação, autorização e reconhecimento de novos cursos e/ou campi fora da sede". Nesse contexto, a Resolução nº 057, de 2025, e o Edital nº 046, de 2025, atos concretos que integram o processo de criação e implantação de um novo curso de medicina em um novo campus (Colinas do Tocantins), aparentam-se em  colisão com a ordem emanada desta Suprema Corte. 

21. Cabe sublinhar, no ponto, que a excepcional permissão concedida no paradigma, restringiu-se às unidades já em funcionamento, não se aplicando a projetos de expansão — como aparenta-se o presente.  Vedou-se, inclusive, que cursos já criados, mas "que não estejam funcionando efetivamente [...] possam iniciar suas atividades". Logo, ao promover um processo seletivo para contratar professores (Edital nº 046/2025), a UNIRG pratica um ato indispensável para o início das atividades de um curso que, por definição, ainda não está operacionalizado. Trata-se de um claro movimento para dar vida a um projeto que a decisão do STF determinou que permanecesse inerte.

22. A par do quanto delineado, reputo, ao menos neste momento incipiente de análise, que os atos reclamados não constituem uma mera interpretação equivocada da decisão paradigma, mas uma potencial afronta direta e literal à sua autoridade. A conduta da Universidade de Gurupi esvazia o conteúdo da decisão cautelar proferida na ADPF nº 1.247/DF, perpetuando uma prática que o próprio paradigma visou coibir, o que revela a plausibilidade do direito ora invocado (fumus boni juris).

23. Por outro lado, entendo igualmente presente o periculum in mora, tendo em vista a alegação do reclamante acerca da fase final de contratação dos docentes e iminência do início do ano letivo (em fevereiro de 2026), circunstância que criaria uma situação de difícil reversão, com eventuais prejuízos irreparáveis ao sistema de ensino local.

24. Ante o exposto, e sem prejuízo de reexame ulterior, defiro o pedido liminar para determinar a imediata suspensão dos efeitos dos atos administrativos praticados pela UNIRG que visem à criação, à autorização e ao reconhecimento do curso de Medicina no Campus de Colinas do Tocantins, especialmente da Resolução nº 057/2025-CONSUP e do Edital/Professor nº 046/2025, vedados quaisquer atos de matrícula e/ou preparatórios para o início das aulas, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação.

25. Ressalto que, caso a contratação dos docentes e/ou a matrícula de candidatos aprovados em eventual processo seletivo, na forma do disposto nos atos impugnados, já tenham ocorrido, seu resultado fica, desde logo, sem efeito, até decisão final nesta reclamação.

26. Comunique-se ao Conselho Acadêmico Superior (CONSUP) da Universidade de Gurupi (UNIRG), com urgência e pela forma mais expedita, para que dê pronto cumprimento e publicidade aos termos da presente decisão.

27. Sem prejuízo do item anterior, requisitem-se as informações de praxe ao Conselho Acadêmico Superior (CONSUP) da Universidade de Gurupi (UNIRG) e ao Estado do Tocantins, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, inc. I, do CPC).

28. Por fim, considerando o caráter urgente e o interesse público subjacente ao presente feito, inclusive para a estabilidade do sistema educacional de ensino superior do Município de Gurupi/TO, a reclamar célere prestação jurisdicional, ressalto que os prazos aqui previstos, excepcionalmente, correrão durante o recesso judiciário.

29. Expirados os prazos, devolvam-se os autos à conclusão.


Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator